Tribunal: TJPA
Processo: 0007963-29.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007963-29.2018.8.14.0401

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA, LUIS ALBERTO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
§4º, INCISO IV DO CPB
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
NA POSSE DOS RÉUS. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUIS ALBERTO GOMES e MARIA DO SOCORRO SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 187/199 – ID 6626578
) que os condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV do CPB, tendo sido a reprimenda substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (
fls
.
212/219 – ID 6626582
), os recorrentes demandaram por sua absolvição por insuficiência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões (
fls. 221/226 – ID 6626583
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 378/384 – ID 7794120
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 07/04/2018, por volta de 08h30min, na Avenida 16 de Novembro, a vítima Manoel Joaquim de Santana Neto, deixou seu veículo Peugeot/2006, placa JWA-0989, estacionado em via pública, quando teve seu veículo arrombado e os pertences que estavam no interior do automóvel subtraídos pelos denunciados

LUIS ALBERTO GOMES e MARIA DO SOCORRO SILVA.

Narram os autos que, passado algum tempo após ter estacionado seu veículo na Avenida 16 de Novembro, dirigiu-se até uma casa às proximidades, ocasião em que percebeu que o alarme de seu carro havia disparado e, ao voltar para averiguar o que havia acontecido, encontrou o carro com vidro traseiro quebrado e verificou que, do interior do veículo, havia sido subtraída uma mochila contendo um notebook.

Uma vizinha informou à vítima que os autores do fato era um casal de moradores de rua, posteriormente identificados como MARIA DO SOCORRO SILVA e LUÍS ALBERTO GOMES, ora denunciados. A vítima, juntamente com um primo chamado Luan, começaram a procurar os suspeitos pelas ruas do Bairro, momento em que Luan os encontrou próximo a um ponto de ônibus e, contando com a ajuda de populares, conseguiu capturá-los.

Em poder dos denunciados foi encontrada a mochila subtraída.

Os Policiais Militares lotados no Ministério Público Estadual atenderam a ocorrência e encaminharam os agentes até a Seccional Urbana do Bairro de São Brás, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime praticado.

Perante a autoridade policial, os denunciados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio

Diante dos fatos, os réus foram denunciados como incursos no art. 155, § 4°, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, tendo sido sentenciados pela prática do crime de furto majorado tão somente pelo concurso de pessoas.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas suficientes para a condenação.
A insurgência não merece prosperar
.

De pronto, constata-se que
a materialidade do ilícito
cometido se encontra comprovada através dos autos de exibição e apreensão e de entrega de objetos (
fls. 255/257 – ID 6626589
), atestando que o bem furtado, qual seja: uma mochila marca “Targus”, com um notebook, marca “Apple”, com prata, um fone de ouvido, um molho de chaves e documentos pessoais da vítima, encontrados em poder dos apelantes, foram parcialmente devolvidos ao ofendido.

No mesmo sentido, a autoria delitiva imputada em desfavor dos recorrentes foi amplamente demonstrada tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, nos termos dos depoimentos prestados por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorridas em 25.06.2018 (
fls. 71/73 – ID 6626525
) e em 24.07.2018 (
fls. 99/103 – ID 6626540
).

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima aquando da realização das audiências de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade dos recorrentes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos acusados ainda na posse da
res furtivae
, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado-privilegiado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas policiais e a apreensão da res furtiva.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas no furto se os elementos de prova evidenciam a presença de outros agentes na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles. 3. Negado provimento ao recurso.

(Acórdão 1423663, 07166470720218070007, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas nos autos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório dos recorrentes.

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
no mínimo legal para o tipo penal em apreço
[1]
,
isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Belém, 29/06/2023